Tribunal: STF
Processo: ARE 1575330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002, 10.833/2003 E 10.865/2004. DECRETO 8.426/2015. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta por ESPERANÇA NORDESTE LTDA contra sentença, prolatada no bojo de ação mandamental, que denegou a segurança postulada, atinente ao reconhecimento de inexigibilidade das contribuições PIS/COFINS sobre as receitas financeiras a partir de 01/07/2015, bem como a declaração do direito da impetrante de compensar administrativamente os valores indevidamente recolhidos com quaisquer tributos arrecadados e administrados pela Receita Federal do Brasil. Sem honorários advocatícios (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF e art. 25, Lei 12.016/2009).



    2. Restou consignado pelo juízo de primeiro grau, em sua sentença: "Verifica-se que, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, em suas redações originais, incluíam as receitas financeiras da incidência do PIS e da COFINS, mas asseguravam, expressamente, a possibilidade de desconto de crédito em relação às despesas financeiras. Com a publicação da Lei 10.865/2004 foram revogados os dispositivos acerca do creditamento, prevendo, mecanismo de simetria autorizando o Poder Executivo a regulamentar a concessão de desconto de crédito relativo às despesas financeiras, bem como reduzir e restabelecer alíquotas. Em seguida, foi editado o Decreto 5.164/2004 reduzindo a alíquota a zero, deixando de prever o direito de crédito. Adveio o Decreto 5.164/2004 mantendo a regra legal da simetria e a não tributação das receitas financeiras pelo PIS e COFINS, sendo o regime hoje vigente. Ocorre que com do Decreto 8.426/2015 majorando as alíquotas para os percentuais de 0,65% e 4% para PIS e COFINS respectivamente, sem prever, no entanto, direito de crédito para as despesas financeiras, como preceitua a Lei 10.865/2004 careceu de previsão legislativa a possibilidade de compensação pelo creditamento pretendido. Nesse sentido, o que se conclui é que a Lei 10.865/2004 possibilitou ao Poder Executivo autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer e para os fins referidos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, relativamente às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no país, porém o implemento deste direito carece de regulamentação legislativa."



    3. Em suas razões, a empresa apelante sustenta, em apertada síntese, que: a) ao Poder Executivo é vedado aumentar as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as receitas financeiras das empresas sujeitas ao regime de apuração de tributos não-cumulativa, para, respectivamente, 0,65% e 4%, por meio de Decreto; b) o artigo 153 da Constituição Federal só dá poder expresso para o Executivo reajustar impostos de importação e exportação, envolvendo operações de crédito, câmbio e seguro ou ainda comercialização de petróleo e seus derivados; c) existem limitações ao poder de tributar encartadas na carta constitucional, que foram violadas pelos indigitados Decretos Executivos, conforme se abstrai do art. 150, I da CF/88; d) o art. 27, §2º da Lei 10.865/2004 versa sobre a incidência do PIS/Pasep e Cofins sobre a importação de bens e serviços, enquanto que o Decreto 8.426/2015, supostamente editado para regulamentá-la, dispõe sobre o restabelecimento da incidência do PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade; e) a vedação ao crédito da contribuição ao PIS e da Cofins, relativamente às despesas financeiras, vai de encontro ao princípio constitucional da não cumulatividade (artigo 195, parágrafo 12, da CF/88) e ao conceito de insumo previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 10.637/02 e 3º, inciso II, da Lei 10.833/03.



    4. O cerne da controvérsia está assentado na possibilidade de revogação da alíquota zero, prevista no Decreto 5.442/2005, do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, pelo artigo 1° do Decreto 8.426/2015, que passou a fixá-los em 0,65% e 4%, respectivamente, bem como o aproveitamento dos créditos oriundos do desconto legalmente previsto para as despesas financeiras.



    5. A redação do art. 1º do Decreto 8.426/2015 dispõe que "ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições".



    6. Por sua vez, o PIS e a COFINS não cumulativos foram instituídos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, nas quais foram previstas a hipótese de incidência, a base de cálculo e as alíquotas, de 1,65% para o PIS (art. 2º, da Lei 10.637/2002), e 7,6% para a COFINS (art. 2º, da Lei 10.833/2003).



    7. A Segunda Turma desta Corte Regional consolidou o entendimento que, na lide em debate, não ocorre violação ao princípio da Legalidade Tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, que veda a majoração de tributo sem previsão legal, pois o art. 27, §2º, da Lei º 10.865/2004 estabeleceu que "o Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar, tratando-se de autorização normativa para se "reduzir" e "restabelecer" os percentuais previstos em lei, afastando suposta ilegalidade do Decreto 8.426/2015, que alterou as alíquotas em debate, já que observados os percentuais previamente estabelecidos nas legislações instituidoras das referidas contribuições sociais, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Acrescente-se, como já bem ressaltado por este colegiado, que o Decreto 8.426/2015 foi editado e publicado dentro dos limites do art. 27, §2º, da Lei 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade de tais normas, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Constituição Federal de 1988.



    8. Ademais, não sendo a hipótese de criação ou aumento de tributo, não há como abarcar a tese de inconstitucionalidade do art. 27, §2º, da Lei 10.865/2004 ou do Decreto 8.426/2015, mantendo-se a possibilidade de alteração das alíquotas no caso em apreço e, por consequência, a cobrança das exações nos moldes ali delineados.



    9. Precedentes da Segunda Turma em idêntico sentido: Processo 08058771320154058300, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 16/12/2015; Processo 0802455-59.2017.4.05.8300, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data da assinatura: 10/03/2020; Processo 0809076-27.2016.4.05.8100, rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, data da assinatura: 11/02/2020.



    10. Frise-se, por oportuno, que o entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que "considerada a constitucionalidade da Lei 10.865/2004, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre asreceitas financeiras das pessoas jurídicas, sendo certo que tanto os decretos que reduziram a alíquota para zero quanto o Decreto 8.426/2015, que as restabeleceu em patamar inferior ao permitido pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/03, agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo que se falar em ilegalidade" (REsp1.586.950/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017).



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 153 e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente